Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPARATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIRTUAMENTO DA DESTINAÇÃO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO. DESERÇÃO. RECORRENTES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DA BENESSE CONCEDIDA EM FEITO DIVERSO. EFEITOS RESTRITOS AO FEITO EM QUE REVOGADO O BENEFÍCIO. DESERÇÃO. INFIRMAÇÃO. PEÇA RECURSAL. ARGUMENTOS. REPRISAMENTO DO ADUZIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JUDICANTE. AFIRMAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõem o artigo 930, parágrafo único, do estatuto processual e, na subsequência, os artigos 81 e 85 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes e de eventual afastamento, no momento da distribuição, do Desembargador prevento, quando será observada somente a prevenção de órgão, ensejando que, observada essa regulação procedimental, inviável se aventar a subsistência de prevenção de julgador e órgão diversos.
2. Os efeitos irradiados pela benesse da gratuidade da justiça concedida à parte restringem-se aos autos em que deferida, subsistindo até que venha eventualmente a ser revogada naqueles autos, daí defluindo que, conquanto germinados do mesmo título executivo, tramitando um dos executivos de forma autônoma e tendo somente ali sido revogado o benefício, inexorável a inviabilidade de se reputar que os efeitos da revogação da benesse operada naquele feito alcançam processo executivo diverso, no qual não se renovara a matéria.
3. Inexiste supressão de instância decorrente de alegada inovação de argumentos e documentos que não teriam sido invocados perante o Juízo de origem se, em suas razões recursais, os insurgente cingiram-se a reprisar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da executada com supedâneo nos mesmos argumentos invocados originariamente, ressoando desinfluente a apresentação de tese pertinente ao endereço dos sócios apontada em certidão do oficial de justiça se o documento encontrava-se devidamente coligido aos fólios na oportunidade de apresentação de defesa pela parte demandada.
4. Aferido que restara observado, pelo Juízo de origem, o devido processo legal no tocante à sistemática adotada para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inclusive mediante dilação de prazo para que os exequentes o instruíssem com os documentos que reputavam necessários ao aparelhamento da pretensão, não há que se falar em nulidade da decisão que indeferira a pretensão incidental ao argumento de se tratar de decisão surpresa.
5. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, de forma a se alcançar o patrimônio pessoal dos sócios ou administradores de forma episódica (CC, art. 50).
6. Considerando que a regra é a autonomia patrimonial, a desconsideração desse regramento deve ser aparelhada por fatos aptos a ensejarem a aferição da gestão com abuso de direito divisada em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ensejando, por conseguinte, o direcionamento dos atos expropriatórios aos sócios ou administradores da empresa como forma de ser realizada as obrigações contraídas de forma ilegítima, não podendo a excepcionalidade ser intuita nem apreendida em decorrência da simples frustração de diligências expropriatórias.
7. Agravo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Unânime.